Tribunal: TJDFT
Processo: 0038730-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em omissão, pois o laudo pericial não concluiu pela correlação entre a conduta estatal e a ocorrência de danos ao desenvolvimento psicológico, educacional e social da embargante.
3. Ausente obscuridade já que o pedido indenizatório foi afastado em razão da inocorrência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos que a embargante alega ter sofrido.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.